Tribunal: TJBA
Processo: 8074709-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074709-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DENNY MARIA FINGERGUT

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da Recorrida ao completar sessenta anos, reduzindo a mensalidade para o valor praticado antes do aumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da cobrança do reajuste por mudança de faixa etária.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. A aplicação de reajuste por faixa etária deve observar os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 952, que veda a cobrança de percentuais desarrazoados ou sem base atuarial idônea, os quais onerem excessivamente o consumidor ou caracterizem discriminação contra a pessoa idosa.

5. A operadora de plano de saúde não apresentou, no atual momento processual, estudo atuarial ou justificativa técnica robusta capaz de fundamentar o aumento superior a cem por cento na mensalidade da consumidora, circunstância que reforça a aparência de abusividade do índice aplicado.

6. O perigo de dano recai prioritariamente sobre a consumidora, que corre o risco concreto de ter o contrato cancelado por impossibilidade financeira de suportar a nova mensalidade, o que comprometeria de forma grave seu acesso à assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão liminar de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde quando a operadora não demonstra de plano a base atuarial idônea capaz de justificar a majoração expressiva da mensalidade, evidenciando onerosidade excessiva ao consumidor idoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8074709-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e como agravada
Denny Maria Fingergut
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça